Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-45.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. GRUPO FAMILIAR RESTRITO EM "WHATSAPP". ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE OFENDER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo querelante contra a sentença que absolveu a querelada das acusações de injúria e difamação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as mensagens enviadas pela apelada em grupo restrito configuram injúria ou difamação; e, (ii) estabelecer se houve dolo específico de ofender a honra do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus injuriandi ou animus diffamandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém.

4. A análise das mensagens trocadas no grupo familiar restrito de "WhatsApp" revela que as manifestações da apelada não tinham como objetivo depreciar a honra do apelante, mas sim expressar mágoa pessoal em razão do término do casamento e da descoberta de uma traição.

5. Se a apelada agiu com animus narrandi, utilizando o grupo para desabafar com suas filhas, resta descaracterizado o dolo específico necessário à configuração dos crimes de injúria e difamação.

6. Mesmo que as expressões utilizadas tenham sido deselegantes, não se vislumbra a intenção de ofender a honra do apelante, sendo as manifestações fruto de ressentimentos pessoais e restritas ao ambiente familiar.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140, 141, inciso III, 69, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 133.430/PE; TJDFT, Acórdão 1407007, 07267490920218070001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.03.2022.